Tribunal: STF
Processo: AI 379065
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Falta de peça na formação do instrumento. Certidão de publicação do
acórdão recorrido extraordinariamente. 3. A certidão de publicação
do acórdão recorrido constitui elemento indispensável no julgamento
de agravo de instrumento contra o despacho que não admitiu o apelo
derradeiro, pois pode-se julgar o recurso extraordinário desde logo
se o traslado estiver devidamente instruído, sendo a verificação da
tempestividade do recurso uma preliminar ao exame do mérito. Incumbe
ao Tribunal ad quem o exame da tempestividade do recurso que há de
julgar. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.